Tribunal: TJPA
Processo: 0006384-96.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006384-96.2020.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO BELO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
A decisão do Conselho de Sentença, fundamentada em provas válidas, não pode ser modificada pelo Tribunal de Justiça sob a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos, a não ser que a decisão seja manifestamente contrária à prova, hipótese não verificada no caso em apreço.
Condenação mantida
;

II.
O juiz, ao fixar a pena-base, pode se afastar da pena mínima legalmente cominada, desde que a fundamentação seja consistente e considere os elementos

do art. 59 do Código Penal. A valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, é razoável e está em consonância com a jurisprudência pátria.
Pena-base mantida
;

III.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO BELO COSTA
,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de dez anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
,

pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

A Defesa, em suas razões recursais, alega que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois o apelante agiu em legítima defesa e a acusação se baseou em depoimentos de testemunhas que não presenciaram o crime. A Defesa também argumenta que a pena-base foi exacerbada de forma inadequada, utilizando-se de argumentos genéricos e elementares do tipo penal. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo
os fatos
delituosos narrados na exordial.

“[...] Versam os autos do inquérito que na data de 17 de maio de 2020, por volta das 20hs:00 min, o acusado RAIMUNDO BELO COSTA, estando em posse de arma branca (faca), ceifou a vida da vítima RAIMUNDO DENISIO DE OLIVEIRA SOARES, tendo o fato ocorrido em residência particular, situado na Rua Santo André, s/n, Bairro do lcui, neste Município. No presente ensejo, verificou-se que a vítima RAIMUNDO possuía um desentendimento com o acusado, motivo pelo qual o mesmo ameaçou verbalmente a vítima, conforme discorre a testemunha Sr. Marciano, à fl. 12-IPL. Compulsando os autos, constatou-se que a vítima Raimundo Denísio de Oliveira Soares estava bebendo na companhia do Nacional Raimundo Belo Costa, seu colega de trabalho e de residência, em meio a discussão com a vítima, o acusado armou-se com uma faca, e desferiu golpes de arma branca na região do rosto e nas costelas contra esta, causando-lhe ferimentos. De acordo com diligências policiais, verificou-se que a morte da vítima RAIMUNDO DENISIO foi motivada por causa de ciúmes, mais precisamente por causa do autor RAIMUNDO BELO COSTA ter sido chamado a atenção pela vítima em decorrência de ter mexido com uma moça de prenome "NATALIA" que bebia com eles. Quanto a materialidade do delito, resta comprovada, tendo em vista, o laudo de necropsia, conforme cópia de protocolo de requisição juntada aos autos. Quanto a autoria, resta clara, com base nos depoimentos testemunhais. Conclui-se que o acusado não prestou socorro à vítima e logo após evadiu-se do local do crime. A vítima foi levada para o Hospital Metropolitano, onde não resistiu aos ferimentos e, por isso, foi a óbito. [...]”

São os fatos.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a defesa requereu a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri, visto que a decisão

dos jurados teria sido
manifestamente contrária

às provas dos autos
.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato de os jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada por

qualquer
prova produzida ao

longo da instrução.

A análise do recurso, no entanto, demonstra que a decisão do júri está em consonância com o conjunto probatório dos autos. O Conselho de Sentença, ao apreciar as provas e as teses apresentadas pelas partes, decidiu pela condenação do apelante, considerando a ausência de elementos que comprovassem a alegada legítima defesa.

A testemunha Thiago Silva Rebouças, que presenciou os fatos, confirmou que viu o apelante em cima da vítima, desferindo a última facada, e que a vítima estava desarmada. A testemunha também relatou que o apelante parou de golpear a vítima após seu pedido, e que ele se evadiu do local levando consigo a faca utilizada no crime. Os demais depoimentos, embora não tenham presenciado diretamente o crime, corroboram a versão da testemunha Thiago, ao mencionar que o motivo do crime teria sido ciúmes e que o apelante teria se evadido após o crime.

O laudo de necropsia, que evidencia 6 (seis) golpes de faca na vítima, reforça a conclusão de que a ação do apelante não se configurou como legítima defesa. A intensidade das lesões e a fuga do local do crime, após a morte da vítima, demonstram que o apelante agiu com
animus necandi
, e não com o intuito de repelir uma agressão injusta e iminente.

O apelante, em seu interrogatório, confessou ter desferido os golpes de faca na vítima, mas alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a vítima o teria agredido com um gargalo de garrafa. No entanto, a versão do apelante não foi corroborada pelas demais provas dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, em casos de homicídio, a decisão do júri, fundamentada em provas válidas, não pode ser modificada pelo Tribunal de Justiça sob a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos, a não ser que a decisão destoe manifestamente do arcabouço probatório dos autos. Cito o precedente abaixo:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

No caso em análise, a decisão do júri não se mostra manifestamente contrária às provas, pois a decisão foi fundamentada em depoimentos testemunhais coerentes e em um laudo de necropsia que corrobora a versão da acusação.

DA INJUSTIÇA NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA

A defesa se insurgiu contra a fixação da pena-base. Transcrevo:

“[...] Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal supra referido,
a CULPABILIDADE é grave já que teria praticado o crime contra seu próprio companheiro de trabalho e de quarto.
Em relação aos ANTECEDENTES, vemos que o acusado não possui condenação. A CONDUTA SOCIAL é irregular, já que informa já ter sido preso novamente por violência doméstica. Sobre a PERSONALIDADE nada se apurou.
Os MOTIVOS DO CRIME não o favorecem já que a causa seria o fato da vítima ter tentado impedir que o réu constrangesse a terceira pessoa por palavras e gestos. As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis já que a vítima e o réu estavam bebendo durante o dia inteiro, diminuindo assim a chance de reação
. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME foram graves, já que foi ceifada a vida de um jovem trabalhador e por fim, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA neutro [...]”

A pena aplicada pelo juiz, de dez anos de reclusão, se mostra adequada, tendo sido fixada dentro dos parâmetros legais, considerando como negativos os vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, mediante o emprego de fundamentação
idônea
.

Embora a defesa alegue que a pena-base foi aplicada de forma inadequada, constata-se que o juiz fundamentou a dosimetria de forma consistente, levando em conta os elementos do art. 59 do Código Penal. Deveras, a valoração negativa das circunstâncias do crime é razoável e está em consonância com a jurisprudência, uma vez que o apelante matou a vítima com capacidade de reação diminuída pelo excessivo consumo de bebida alcoólica.

Igualmente, a culpabilidade e os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois o recorrente ceifou a vida de seu colega de quarto, com quem mantinha relação de coabitação e confiança, em razão dele ter tentado impedir que o recorrente constrangesse terceira pessoa.

Ora, tais fatos indicam grande reprovabilidade na conduta do réu e, por isso, merecem maior censura do Poder Judiciário. Havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/07/2024